Tribunal: TJSP
Processo: 2143256-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143256-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante GRIMALDO
TORRES DE ALVERNAZ, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143256-69.2020.8.26.0000 -Voto no 31277
2
Agravo de Instrumento no 2143256-69.2020.8.26.0000
Agravante: Grimaldo Torres de Alvernaz
Agravado: Banco BMG S/A
Juiz: Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Comarca: Mauá 4a Vara Cível
Voto 31277
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento
Benefício indeferido

Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiário da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 28/30 que, na ação de
reparação de danos (empréstimo fraudulento mediante falsidade
ideológica)1 ajuizada por Grimaldo Torres de Alvernaz em face de
Banco BMG S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita do autor.
O agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sustenta
que não há um critério objetivo para a concessão do benefício e nem
tampouco é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois
a simples afirmação da parte no sentido de que não está em
condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio
sustento ou da sua família já é suficiente.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de citação do agravado.
É o relatório.
1 Valor da causa: R$ 47.644,45 em maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143256-69.2020.8.26.0000 -Voto no 31277
3
Na espécie, o requerente apresentou
declaração de hipossuficiência, extrato de pagamento referente à sua
remuneração advinda de sua aposentadoria de aproximadamente R$
4.000,00, além de declaração de imposto de renda com informações
condizentes (fls. 32/61).
Considerando os fatos, os documentos e
o valor da causa, tais circunstâncias, bastam para demonstrar a
hipossuficiência do agravante, sendo, portanto, cabível a concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da
parte, nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassado a
qualquer momento, desde que novos elementos comprovem que a
parte tinha ou passou a ter condições de arcar com as despesas do
processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para conceder os benefícios da justiça gratuita ao autor agravante.
MARINO NETO
Relator